Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701497-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA COUTINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 40725597 a agravante, por meio da Defensoria, informa a perda do objeto em razão de que foi proferida sentença, na origem. Em consulta ao PJE, verifico que o juiz julgou o pedido improcedente e a parte autora já apresentou recurso inominado. Nesse quadro, há perda superveniente do interesse recursal para o presente agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça. Retire-se o processo de pauta de julgamento da 10a Sessão. (e) Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito